Tribunal: TJPA
Processo: 0812237-02.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11818 - Medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812237-02.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, EVANDI PEREIRA GALDINO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DETERMINAÇAO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. CRIANÇA COM DEFICIENCIA. LAUDOS MÉDICOS COMPROBATÓRIOS DO DIAGNOSTICO E DA NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (AEE). INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA SEARA ADMINISTRATIVA. INOCORRENCIA.

NEGATIVA DE PROVIMENTO À APELAÇÃO.

CASO EM EXAME: Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que determinou a avaliação biopsicossocial e o acompanhamento especializado em favor do menor assistido, conforme Ação Civil Pública proposta pelo Ministério

Público do Estado do Pará.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A legalidade da decisão que impõe ao Município a obrigação de fornecer atendimento educacional especializado a crianças com deficiência, considerando as alegações de omissão administrativa e a discricionariedade do Poder Executivo na definição de políticas públicas.

RAZÕES DE DECIDIR: 1. O direito à educação e ao atendimento educacional especializado é garantido pela Constituição Federal e pela legislação pertinente, como a Lei nº 9.394/96 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). 2. A responsabilidade do Poder Público é objetiva e que a falta de previsão orçamentária não pode ser utilizada como justificativa para a não implementação de direitos fundamentais. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a intervenção do Judiciário em casos de omissão administrativa que comprometam direitos essenciais.

DISPOSITIVO: Conhecido e desprovido o Agravo Interno.

TESE: O direito à educação e ao atendimento educacional especializado é um direito fundamental que deve ser garantido pelo Poder Público, independentemente de limitações orçamentárias, sendo legitima a intervenção do Judiciário em casos de omissão administrativa que comprometam a efetividade desse direito.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES:
- Constituição Federal, arts. 205 e 206.
- Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), art. 54, III.
- Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), arts. 4º, 58 e 59.
- Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), art. 28.
- Jurisprudência do STF sobre a intervenção do Judiciário em políticas públicas e direitos fundamentais, incluindo ADI 5357 MC-Ref e ARE 1465098 RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10 a 17/03/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id. 23103581) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática (Id. 22032291) que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, negou provimento à apelação, para manter a sentença que determinou a avaliação biopsicossocial e acompanhamento especializado em favor do menor assistido.

Em suas razões, o agravante alega em síntese: a) inexistência de omissão do município acerca de política pública aos estudantes com deficiência; b) inexistência de demonstração da necessidade do atendimento individualizado sem a prévia avaliação mínima da situação de fato; c) falta de responsabilidade por omissão administrativa, limitação da atuação do Poder Judiciário em intervir na discricionariedade do Poder Executivo na eleição de prioridades das políticas públicas, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes; d) valor exorbitante das astreintes.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão impugnada e julgar improcedente o pleito exordial.

Contrarrazões apresentadas no ID 23132408.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que determinou a avaliação biopsicossocial e acompanhamento especializado em favor do menor assistido. São os termos dispositivos da decisão agravada:

“O Atendimento Educacional Especializado às crianças portadoras de necessidades especiais é garantido pelo art. 58 da Lei nº. 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional), bem como pelo art. 28 da Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

(...)

Quanto à possibilidade de dispensação do serviço por estagiários, é de se notar que a disposição legal transcrita é marcada pelas expressões “professores” e “profissional”, o que, por si só, afasta o trabalho desenvolvido unicamente por estagiários, dado seu caráter experimental e de aprendizagem.

Sobre a arguição de exigência da sentença quanto à prestação de assistência especial em caráter exclusivo e individualizado, anoto que não é este o teor evocado
.
O juízo
a quo
determinou a prestação do serviço adstrito às disposições da legislação pertinente, que preveem a individualização do atendimento educacional especializado, mas não sua exclusividade.

Descarta-se, portanto, a contratação de um profissional por criança especial, já que, por mera dedução lógica, é possível inferir a possibilidade de que uma pessoa atenda individualmente mais de uma criança, observada a razoabilidade em tal dimensionamento.

(...)

Por fim, as alegações de falta de previsão orçamentária e de cargos vagos não são oponíveis diante da satisfação de direitos fundamentais, devidamente regulamentados, tratáveis mediante políticas públicas, necessariamente previstas nos planos plurianuais e nos orçamentos anuais dos respectivos entes federativos. Neste contorno, a obrigação é objetiva e, se não cumprida, caracteriza violação legal, que deve ser controlada pelo Judiciário, sendo as falhas do serviço atribuíveis a imprecisões de gestão administrativa, esta sim, fora da esfera de atuação do Judiciário.

(...)

Pelo exposto, conheço e nego provimento à apelação, para manter a sentença que determinou a avaliação biopsicossocial e acompanhamento especializado em favor do menor assistido. Tudo nos termos da fundamentação
.” (Grifei)

Antes de analisar os argumentos do presente recurso, cabe salientar que o direito subjetivo público à educação e o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência está previsto na Constituição Federal, em seu art. 205 c/c art. 206, I, bem como no art. 54, III, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069/90), da mesma forma, possui regulamentação na Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), nos seus artigos 4º, 58 e 59, e no Decreto n.º 3.298, de 20/12/1999 (regulamentador da Lei n.º 7.853/89, sobre o apoio e a integração social da pessoa com deficiência), portanto, deve do Poder Público e seus órgãos assegurar às pessoas com deficiência o efetivo exercício de seus direitos básicos, dentre eles, de ver assegurados os meios necessários para viabilizar a frequência regular em estabelecimento de ensino adequado.

O recorrente defende haver necessidade de prévia avaliação específica para definição atendimento especializado permanente, constato que os laudos médicos (ID 20193692; ID 20193691; ID 20193690 e 20193689 e 20193688) são provas suficientes do diagnóstico da criança K.E.F.G.

de Ataxia Telangectasia-CID 10 G11.1; de Transtorno do movimento-G25 (CID 10) e de Transtorno misto do Desenvolvimento- F83 (CID 10),

bem como

revelam

a necessidade de profissional de atendimento educacional especializado (AEE) para acompanhá-lo durante as aulas e favorecer o processo de inclusão no ensino regular, cuja matrícula resta provada na rede de ensino EMEIF Maria Amoras de Oliveira

(id 20193696).

Sobre o tema, destaco os seguintes julgados:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana. 2.
À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita. 3. Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244. 4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta.
5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente. 6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB). 7.
A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV
. 8. Medida cautelar indeferida. 9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.

(ADI 5357 MC-Ref, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BELÉM. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACOMPANHANTE INDIVIDUAL ESPECIALIZADO. NECESSIDADE COMPROVADA. EDUCANDO COM PARALISIA CEREBRAL TETRAPLÉGICA ESPÁSTICA E EPILEPSIA. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que deferiu tutela de urgência pleiteada em ação civil pública, determinando que o ente federativo providencie acompanhante escolar especializado para atender criança portadora de necessidades especiais.

2. O Atendimento Educacional Especializado às crianças portadoras de necessidades especiais consiste em direito fundamental garantido pelo art. 208, III, da CF, pelo art. 58 da Lei nº. 9.394/96 (Lei de diretrizes e bases da educação nacional), bem como pelo art. 28 da Lei nº. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

3. Considerando a vulnerabilidade do infante com necessidades especiais, os direitos fundamentais a serem protegidos e o robusto arcabouço normativo indicado na decisão agravada, verifica-se que a atuação jurisdicional do Juízo a quo revelou-se necessária e adequada.

4. No sentido contrário à pretensão recursal do recorrente, é possível vislumbrar que a eventual demora no cumprimento da tutela de urgência pode causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao desenvolvimento cognitivo da criança, considerando sua idade e suas necessidades especiais, as quais indicam que a disponibilização de um facilitador especializado representa medida imprescindível à devida inclusão e à proteção integral do infante.

5. A judicialização de políticas públicas resulta de reiteradas omissões administrativas quanto à adoção de medidas necessárias para garantir a efetividade de direitos fundamentais. Nessas situações, o Judiciário, uma vez provocado, não só pode como deve agir para assegurar tais direitos, sendo esta, inclusive, uma diretriz do neoconstitucionalismo, confirmada e aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se constata pela sua jurisprudência.

6. O Laudo constante no processo de origem é suficiente para demonstrar a necessidade de atendimento educacional especializado, pois a criança P.H.F.F possui diagnóstico de Paralisia Cerebral Tetraplégica Espástica (CID G.80.0) e Epilepsia (CID G 40.9), doenças que afetam o desenvolvimento motor e cognitivo.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0803266-92.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 08/05/2023 )

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MENOR. ALUNA COM PARALISIA CEREBRAL MISTA. SEQUELA DE ANOXIA NEONATAL. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO DE DISPONIBILIZAR ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO POR MEIO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR. POSSIBILIDADE. LAUDOS MÉDICOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL PRECEDENTES DO TJPA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0801031-33.2020.8.14.0009 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023

O agravante sustenta, ainda, haver limitação da atuação do Poder Judiciário em intervir na discricionariedade do Poder Executivo na eleição de prioridades das políticas públicas, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes, todavia, o o Superior Tribunal Federal possui entendimento no sentido oposto de que, em situações excepcionais, pode o Poder Judiciário determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2º, da Constituição Federal, vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À EDUCAÇÃO. POLÍTICAS PÚBLICAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDIADOR PARA ALUNO COM DEFICIÊNCIA. FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO APROPRIADO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1465098 RJ, Relator.: Min . CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2024 PUBLIC 03-05-2024)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes . II — No caso em análise, não há critérios de razoabilidade e eficiência que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário na gestão administrativa, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. III — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV — Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE: 1505145 CE, Relator.: Min . CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-09-2024 PUBLIC 19-09-2024)

Por fim, a imposição de multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento, pelo que mantenho a multa e a limitação estabelecida.

Ante o exposto,
conheço nego provimento
ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/03/2025